Tribunal: TJDFT
Processo: 0732650-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0732650-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENRIETE FORTES THALHOFER AGRAVADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ENRIETE FORTES THALHOFER contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de execução de título extrajudicial proposta pelo BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, deferiu a penhora de 30% do salário líquido da executada a ser realizada, mensalmente, mediante desconto em folha de pagamento, até a satisfação integral do crédito de R$ 245.126,87. Em suas razões (ID 62573086), a agravante sustenta que: 1) no AI 0729151-61.2024.8.07.0000, a Desembargadora Vera Andrighi deferiu efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a tramitação da execução originária até julgamento de mérito; 2) o deferimento da penhora contraria a decisão da e. Relatora; 3) o referido agravo de instrumento trata da prescrição do crédito buscado na execução; 4) o valor de bloqueio é irrisório diante do valor da dívida atual e se mostra ineficaz para satisfazer o crédito perseguido; 5) a matéria dos autos está suspensa em razão do Tema 1.230 do Superior Tribunal de Justiça. Requer, ao final, o efeito suspensivo da decisão para sobrestar seus efeitos até análise final do recurso. No mérito, o seu provimento a fim de reformar a decisão recorrida nos termos requeridos. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. Deferido o efeito suspensivo recursal (ID 62655335). Contrarrazões apresentadas (ID 63832778). Em 4/11/2024 foi proferida sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva e julgou extinto o processo com fundamento no art. 487, inciso II, c/c art. 771, parágrafo único, e art. 921, §§ 4o e 5o, todos do Código de Processo Civil (ID 216467807, autos de origem). É o relatório. DECIDO. A sentença absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento. Consequentemente, houve perda de objeto deste recurso. Eventual insurgência contra a sentença deve ser veiculada por meio de apelação. Em face dessas considerações, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Brasília-DF, 4 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator